Tribunal: STF
Processo: ARE 1550492
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto pelo Estado do Rio Grande do Sul contra acórdão proferido pela 6ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO. ATENDIMENTO DOMICILIAR. UNIÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA. TEMA 1.234/STF. 



    - O Plenário do Supremo Tribunal Federal, em 19/04/2023, referendou a tutela provisória incidental no RE n° 1.366.243, relacionada ao Tema n° 1.234, para determinar que as demandas judiciais relativas a medicamentos não incorporados devem ser processadas e julgadas pelo Juízo estadual ou federal, ao qual foram direcionadas pelo cidadão, sendo vedada até o julgamento definitivo do Tema n° 1.234 da Repercussão Geral, a declinação da competência ou determinação de inclusão da União no polo passivo. Ressalvou-se apenas os processos com sentença prolatada até 17/04/2023, que devem permanecer no ramo da Justiça do magistrado sentenciante até o trânsito em julgado e respectiva execução.



    - Nessa medida, conforme a medida cautelar proferida no Tema 1.234 da Repercussão Geral, nas demandas judiciais envolvendo medicamentos ou tratamentos padronizados: a composição do polo passivo deve observar a repartição de responsabilidades estruturada no Sistema Único de Saúde, ainda que isso implique deslocamento de competência, cabendo ao magistrado verificar a correta formação da relação processual, sem prejuízo da concessão de provimento de natureza cautelar ainda que antes do deslocamento de competência, se o caso assim exigir. 



    - A hipótese dos autos envolve a disponibilização de tratamento padronizado. Requer a parte o fornecimento gratuito do tratamento ou o custeio dos valores necessários para realizá-lo na rede privada. Assim, competentes são município e estado a depender da complexidade do procedimento e do nível de gestão assumida pelo município.”



    No apelo extremo o recorrente alega violação dos artigos 23, inciso II, 196 e 198 da Constituição Federal.



    Argumenta que, na origem, “a parte postulou o fornecimento contínuo e permanente da estrutura necessária ao atendimento domiciliar, referente aos acompanhamentos multiprofissionais, nos moldes do preconizado por seu médico e enquanto houver solicitação médica”, sendo que o Tribunal de origem entendeu “não ser o caso de obrigatoriedade da União integrar a lide e determinou a sua exclusão”.



    Defende que, “estabelecida a divisão de competências segundo as condições de atendimento e possibilidades orçamentárias de cada ente público, decisão judicial que não aplica a regulamentação pertinente contribui, sobremaneira, à derrocada do SUS, na medida em que exime o ente federado faltante, não litigado, de suas responsabilidades”.



    Aduz, também, que 



    “Nesse exato sentido é o Tema 793 do STF, ao afirmar que, não obstante a responsabilidade comum dos entes da federação na execução das demandas prestacionais de saúde, a par dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização das políticas públicas sanitárias, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento obrigação com respeito às regras de repartição de competências autorizadas pela Constituição Federal. 



    Com base no exposto, requer seja reformado o acórdão prolatado, ao efeito de que sejam observadas as diretrizes estabelecidas nos artigos 23, II, 196 e 198, inciso I, da Constituição Federal, atinentes à regionalização, hierarquização e descentralização das ações e serviços públicos de saúde.”



    Sustenta que “não cabe ao Estado o fornecimento do tratamento postulado, considerando que não possui qualquer ingerência ou competência material para seu fornecimento, sendo que o orçamento destinado a referida modalidade assistencial é federal, o que atrai não só a legitimidade constitucional da União, como a competência da Justiça Federal, nos termos do art. 109, inciso I, da Constituição”.



    Cita que o “Estado do Rio Grande do Sul não se recusa a cumprir com sua obrigação constitucional de fornecimento de tratamentos médicos. O que se torna impossível é disponibilizar absolutamente todos os tratamentos médicos existentes, inclusive com invasão de competências de outras esferas federativas”.



    Ao fim, requer “o provimento do recurso a fim de ser reconhecida a legitimidade passiva da União, seja em razão de sua responsabilidade financeira, seja em razão da emenda à petição inicial, ambas em atenção ao tema 793 do STF e também pelo Tema 1234 do STF, para se reformar a r. decisão primeva e reconhecer a competência da Justiça Federal para processar e julgar o feito”.



    Decido.



    Ressalta-se, inicialmente, que o Plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE nº 1.366.243/SC, feito paradigma do Tema 1.234 da Repercussão Geral, decidiu, expressamente, “que está excluída a presente matéria do tema 793 desta Corte”, bem como que, “[n]o que diz respeito aos produtos de interesse para saúde que não sejam caracterizados como medicamentos, tais como órteses, próteses e equipamentos médicos, bem como aos procedimentos terapêuticos, em regime domiciliar, ambulatorial e hospitalar, esclareceu que não foram debatidos na Comissão Especial e, portanto, não são contemplados neste tema 1.234” (grifei). 



    No caso em tela, o Tribunal de origem, confirmando a decisão de primeiro grau, consignou que “Estados e Municípios não estão excluídos do financiamento do programa, não sendo tal fator (financiamento) suficiente a determinar litisconsórcio passivo necessário da União, ressaltando-se que o ente federal não tem qualquer atribuição na estrutura do sistema público de saúde quanto à prestação do serviço solicitado”. 



    Colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    “Analisando os autos do processo originário, verifico que o Ministério Público optou por ajuizar a demanda somente em face do Município de Canoas, objetivando o fornecimento para Larissa Paust Gonçalves dos seguintes tratamentos e insumos: tratamento domiciliar, na forma de home care, incluindo fisioterapia (5 vezes por semana), fonoterapia (2 vezes por semana), terapia ocupacional (2 vezes por semana), avaliações mensais com Médico Neuropediatra, Enfermeiro e Nutricionista, acompanhamento por Técnico de Enfermagem (diariamente, pelo período de 12 horas) para o manejo das crises e auxiliar na contenção, além de fraldas descartáveis (marca Big Fral, tamanho médio, 180 unidades mensais) e luvas descartáveis (tamanho médio, 4 caixas mensais).



    O Juízo Estadual fundamentou a decisão em que determinou a inclusão da União no polo passivo da ação no fato de o tratamento postulado ser de alto custo e não estar incluído nas políticas públicas do SUS, considerando aplicável ao caso o decidido no Tema 793 do STF. Ressaltou que os serviços de enfermagem domiciliar não estão previstos na Portaria nº 963/2013 do Ministério da Saúde, e que os Serviços de Atenção Domiciliar não preveem a disponibilização de técnico de enfermagem 12 horas por dia (ev. 1 - PROCJUD4, p. 42 a 44). Seguiu-se intimação do Ministério Público estadual com determinação de que emendasse à inicial para inclusão da União, sob pena de indeferimento da inicial, o que foi cumprido, e a, consequente remessa do feito à Justiça Federal (ev.1- PROCJUD4, fl. 47)



    A decisão agravada, considerou tratar-se de litisconsórcio facultativo, cabendo à parte autora a escolha daquele contra quem deseja litigar, sem obrigatoriedade de inclusão dos demais, sendo indevida a determinação de ofício de inclusão da União no polo passivo. Determinada a exclusão da União do polo passivo da demanda e considerando a incompetência da Justiça Federal para processar o feito, foi determinada a restituição do processo à Comarca de origem da Justiça Estadual (ev.3).



    O SUS se operacionaliza através da distribuição de competências entre os entes federados. Há normas que estabelecem quando caberá a cada um deles a aquisição e/ou o fornecimento de medicamentos e insumos ou a viabilização de procedimentos e o seu custeio, bem como normas sobre incorporação de tecnologias e procedimentos à política pública e sobre distribuição dos custos a cada incorporação.



    Não é possível encaixar o SUS nas regras clássicas de solidariedade, do direito civil. Trata-se de uma construção infraconstitucional, voltada a dar efetividade aos arts. 23, II e 196 da Constituição, que introduziram, em conjunto, algo de novo no mundo jurídico:



    (...)



    Percebendo que não seria possível compatibilizar as novas dimensões normativas com os institutos jurídicos clássicos, o STF construiu uma solução que não pode ser lida à luz da solidariedade do direito civil e que, processualmente, também não pode conduzir, em qualquer caso, a um litisconsórcio facultativo ou à escolha, pelo usuário, de quem será chamado a lhe fornecer a tecnologia.



    Há, porém, situações em que o litisconsórcio passivo é tipicamente facultativo, como os casos de medicamentos e insumos que integram o componente básico da assistência farmacêutica.



    Em outros casos, porém, a formação do polo passivo, diante das normas de descentralização e hierarquia do SUS, requer a presença obrigatória de determinado ente político. É o caso da União, por exemplo, quando se requer medicamentos muito específicos do componente básico (ex. insulina humana NPH), ou quando se trata de medicamentos oncológicos, ou de medicamentos do componente especializado (ex.vacinas), ou, ainda, quando se trata de medicamento não registrado pela ANVISA ou, por fim, de medicamento que, embora com registro na ANVISA, não tenha sido incorporado à política pública de saúde (não está na RENAME).



    Constou do voto do Relator para Acórdão, Ministro Edson Fachin, que " se o ente legalmente responsável pelo financiamento da obrigação principal não compuser o polo passivo da relação jurídico-processual, sua inclusão deverá ser levada a efeito pelo órgão julgador, ainda que isso signifique deslocamento de competência"



    Há, nessa construção, uma regra de legitimação para a causa. Se quem deverá arcar com o financiamento da obrigação de fornecer medicamento, insumo ou serviço, segundo as normas do SUS, não estiver no processo, a eventual determinação de que assuma sua responsabilidade dependerá da respectiva inclusão na relação processual, já que não se pode direcionar a qualquer pessoa física ou jurídica, de forma direta, o cumprimento de uma decisão judicial de mérito, sem permitir que venha ao processo, garantindo-lhe o contraditório.



    Assim, diante de uma solidariedade constitucional, ainda que se admita que o jurisdicionado inicialmente ajuíze ação em face de qualquer dos entes políticos, como forma de garantir seu pleno acesso à justiça e à saúde, quando a obrigação de viabilizar os recursos, segundo as normas de descentralização e hierarquização do custeio do sistema, recair sobre a União, ela deverá obrigatoriamente compor o polo passivo. Trata-se de legitimidade passiva ad causam. 



    NO CASO, a parte autora busca tratamento domiciliar multidisciplinar, englobando acompanhamento com fisioterapeuta, fonoterapia, terapia ocupacional, técnico em enfermagem, avaliações com médicos, enfermeiro e nutricionista. 



    Cumpre referir que o atendimento e a internação domiciliar são assegurados no âmbito do SUS, na forma prevista na Lei nº 8.080/90, com redação dada pela Lei nº 10.424/2002, sendo previsto atendimento com equipes multidisciplinares, procedimentos médicos, de enfermagem, fisioterapêuticos, psicológicos e assistência social, além de outros necessários ao cuidado integral dos pacientes, nos seguintes termos:



    (...)



    Na situação presente, tratando-se de serviço complementar a atenção básica e também à internação hospitalar, o direcionamento da obrigação pode ser atribuído tanto ao Município quanto ao Estado. Quanto ao custeio, verifica-se que, de acordo com a Portaria 825/2016 é de responsabilidade conjunta de todos entes federados.



    O STF recentemente, ao apreciar o Tema 793, apontou a necessidade de se atribuir a cada ente a sua responsabilidade dentro da organização do SUS, verbis:



    (...)



    Observa-se, assim, que houve manifesta preocupação no julgado do STF no sentido de que a relativização da tese da solidariedade não prejudicasse o acesso à justiça, que é essencialmente facilitado na comarca de domicílio da parte autora (na qual, inclusive, é viável um contato mais próximo entre o juiz de direito da localidade e o gestor municipal da saúde, a contribuir para a solução mais expedita do caso) e em face de quem é o ente legitimado a deferir a prestação de saúde e esclarecer sobre a situação administrativa (posição, prioridade na fila, tempo estimado de atendimento).



    Diante da previsão em lei de atendimento domiciliar na atenção básica e complementar à internação hospitalar, ainda que o Município alegue não ser disponibilizada a frequência de acompanhamento de técnico de enfermagem postulada, a presença da União não é obrigatória.”



    Ao assim decidir, a Corte de origem observou o entendimento fixado pela Suprema Corte no Tema 793 da Repercussão Geral.



    Ademais, não procede a irresignação quanto à alegação de que “não cabe ao Estado o fornecimento do tratamento postulado, considerando que não possui qualquer ingerência ou competência material para seu fornecimento, sendo que o orçamento destinado a referida modalidade assistencial é federal, o que atrai não só a legitimidade constitucional da União, como a competência da Justiça Federal”.



    Com efeito, para acolher a tese suscitada no apelo extremo e divergir do entendimento firmado pela instância de origem seria imprescindível a análise da legislação infraconstitucional pertinente e o reexame dos fatos e provas dos autos, o que não é cabível no âmbito do recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 279 desta Suprema Corte. Desse modo, a ofensa a Constituição seria, quando muito, reflexa ou indireta, o que não dá ensejo à interposição de recurso extraordinário.Nesse sentido, em casos análogos ao dos autos:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO E INSUMOS. SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERADOS. TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO ASSEVERA QUE O TRATAMENTO ESTÁ PADRONIZADO PELO SUS; RECORRENTE SUSTENTA O INVERSO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. 1. Cuida-se, na origem, de ação ordinária ajuizada por menor impúbere, diagnosticado com SÍNDROME DE WOLFHIRSCHHORN E AUTISMO, em que requer a condenação do Estado do Paraná na obrigação de fornecer o necessário atendimento à sua saúde, o qual precisa de tratamento de Fisioterapia Motora, Fonoterapia, Terapia Ocupacional e Estimulação Visual . 2. O Tribunal de origem manteve a competência da Justiça Estadual argumentando que o tratamento postulado pela parte autora (fisioterapia, terapia ocupacional, estimulação visual, psicologia e fonoaudiologia e fornecimento de insumos) “está expressamente previsto no Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas do Comportamento Agressivo como Transtorno do Espectro Autista (Portaria nº 324/2016 do Ministério da Saúde), segundo a qual é atribuição dos ESTADOS, do DISTRITO FEDERAL e dos MUNICÍPIOS”. 3. A argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, pois o recorrente sustenta que o tratamento médico pleiteado não está padronizado no âmbito do Sistema Único de Saúde. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 4. No Agravo Interno, o Estado sustenta que o alto custo do serviço de home care impõe o deslocamento da causa para a Justiça Federal. Ocorre que tal linha de argumentação não consta do RE, constituindo indevida inovação recursal. 5. Agravo Interno a que se nega provimento (RE nº 1.431.368/PR AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 4/10/23).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO DOMICILIAR. HOME CARE. FORNECIMENTO PELO ESTADO. NECESSIDADE. ARTIGO 93, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal não determina que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pelas partes, mas sim que ele explicite as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI 791.292-RG-QO, Plenário, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/2010, Tema 339 da Repercussão Geral). 2. O tema relativo à suposta violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal não possui repercussão geral (ARE 748.371-RG, Plenário, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/2013, Tema 660). 3. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmula 279 do STF). 4. Agravo interno DESPROVIDO, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 5. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE nº 1.366.283/PE-AgR, Plenário, Relator o Ministro Luiz Fux (Presidente), DJe de 16/5/22).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ATENDIMENTO DOMICILIAR – HOME CARE. PACIENTE COM QUADRO NEUROLÓGICO DEGENERATIVO E PROGRESSIVO. COMPROVADA NECESSIDADE. SUPOSTA AFRONTA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULAS 279 E 280 DO STF. ART. 196 DA CF. DIREITO À SAÚDE. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. RESERVA DO POSSÍVEL. AFRONTA. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. ALTO CUSTO DO MEDICAMENTO. AUSÊNCIA DE DISCUSSÃO PARA FINS DE APLICAÇÃO DO TEMA 6 DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. O acórdão recorrido, na hipótese, não destoa da jurisprudência desta Corte, quanto à inocorrência de violação ao princípio da separação dos poderes, eis que o julgamento, pelo Poder Judiciário, da legalidade dos atos dos demais poderes, não representa ofensa ao referido postulado da separação dos poderes, especialmente em se tratando de políticas públicas nas questões envolvendo o direito constitucional à saúde. 2. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, no que tange à suposta ofensa ao postulado da isonomia e à necessidade ou não do tratamento médico home care demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos e a análise da legislação local aplicável à espécie (Lei Complementar Estadual 30/2001), o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279 e 280 do STF. 3. A questão relativa ao alto custo do medicamento não foi objeto de discussão no acórdão recorrido para fins de aplicação do Tema 6 da repercussão geral, cujo paradigma é o RE 566.471-RG, de relatoria do Min. Marco Aurélio. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC.” (ARE nº 1.272.488/PE-Terceiro AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 16/5/19).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. SISTEMA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE PERNAMBUCO. TRATAMENTO DOMICILIAR. HOME CARE COBERTURA. EXCLUSÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 2º, 5º, CAPUT, 37, CAPUT, XXI, E 196, CAPUT, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.” (ARE nº 1.250.969/PE-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJ de 15/5/20).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. Sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de fixação pela origem.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de maio de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente